Tribunal: TJBA
Processo: 0000394-45.2014.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000394-45.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOÃO MACIEL CALISTO

Advogado(s)
:
ANDERSON ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS
DE PROVAS
CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART
IGO
121, §2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
SENTENÇA
DE PRONUNCIA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado contra Vicente Lourenço Ferreira e homicídio qualificado tentado contra Maria Rosa Santos Araújo, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal.

2. A denúncia narra que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra Vicente Lourenço Ferreira, causando-lhe a morte, e, na mesma ocasião, atingiu Maria Rosa Santos Araújo com um disparo no braço. A motivação do crime estaria relacionada a suposta vingança, pois o acusado acreditava que a vítima teria informado o paradeiro de seu pai a indivíduos que tentaram matá-lo.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. No recurso, a defesa requer:
(i)
a impronúncia do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal; e
(iii)
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
(i)
saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii)
saber se é possível, nesta fase processual, desclassificar a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal em relação à vítima sobrevivente; e
(iii)
saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, de modo a autorizar sua exclusão na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico da vítima fatal e pelo laudo pericial referente às lesões sofridas pela vítima sobrevivente.

8. Os indícios de autoria decorrem, especialmente, do depoimento da vítima sobrevivente, que afirmou ter ouvido o agressor identificar-se como “Juciel” e atribuir à vítima a responsabilidade por suposta delação envolvendo seu pai. Tal narrativa encontra convergência com declarações prestadas em sede policial por irmão do recorrente, que indicou o acusado como autor do crime motivado por vingança.

9. A retratação da testemunha em juízo não invalida automaticamente os elementos informativos colhidos na fase investigativa, cabendo ao Tribunal do Júri valorar as versões apresentadas e definir qual delas merece maior credibilidade.

10. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
for evidente, o que não se verifica no caso concreto, considerando o contexto de disparos de arma de fogo efetuados no curso de homicídio consumado.

11. A análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do agente e da intenção homicida compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

12. Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sua exclusão somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese, diante de elementos que indicam possível motivação de vingança e ataque realizado de forma inesperada na residência das vítimas.

13. A manutenção das qualificadoras respeita a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar as circunstâncias do crime e valorar as provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. 2. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, bem como o afastamento de qualificadoras, somente são cabíveis na fase de pronúncia quando as teses defensivas forem manifestamente comprovadas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 681.958/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.358.928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; TJBA, RSE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021; TJBA, RSE nº 0300621-03.2014.8.05.0006, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0000394.45.2014.8.05.0052
, em que figuram, como Recorrente,
JOÃO MACIEL CALISTO
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06